Tribunal: TJES
Processo: 0015469-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015469-54.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEMAR MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015469-54.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ADEMAR MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADEMAR MARTINS, em face da sentença proferida em audiência cujo termo segue às fls. 102/103-v., da 1ª Vara Especializada em Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, por volta das 23h30min do dia 4 de junho de 2019, o apelante, no interior de residência localizada no bairro Praia do Suá, movido por ciúmes, teria agredido com socos sua companheira Vanessa Perez Rodrigues, causando-lhe lesões.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de fls. 114/116, formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 119/122, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau no id. nº 3351503, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pela manutenção da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

A materialidade do crime está demonstrada no laudo de lesões corporais de fl. 11.

Também a autoria se apresenta suficientemente comprovada.

O Soldado Flavio Rosa Lopes, ouvido telepresencialmente em audiência de instrução e julgamento, embora inicialmente tenha dito não se recordar dos fatos, após ouvir a leitura do depoimento prestado na fase pré-processual, confirmou ser dele o relato ali registrado.

A vítima, no mesmo ato processual, disse que consumia bebidas alcoólicas na companhia do réu, no apartamento em que viviam, quando avisou a ele que teria que novamente viajar a trabalho, o que gerou ciúmes, uma discussão e as agressões. Detalhou que ambos estavam embriagados na ocasião, e que por isso não se recordava muito bem dos fatos. De toda forma, após a leitura das declarações prestadas na esfera policial, confirma que foi agredida fisicamente, destacando, no entanto, que aquela foi a única agressão física sofrida.

O acusado, por estar em local incerto e não sabido, não foi ouvido judicialmente.

Conclui-se, a partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, que restou suficientemente provada a lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher.

Passo à análise do pedido subsidiário de redução da pena-base.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a sentença considera negativas as operadoras relativas à culpabilidade e aos motivos.

Sobre a culpabilidade, alinha a sentença recorrida:

"A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e a grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade é alta, eis que o Acusado agiu de forma covarde."

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Logo, a exasperação da pena-base deve se basear em fundamentos concretos, provados nos autos, exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem a elevação da reprovação da conduta.

A sentença, por seu turno, aponta que o réu agiu de forma covarde, não mencionando, no entanto, em quais elementos concretos se baseia para chegar a tal conclusão. Desta forma, é possível afirmar que a fundamentação é inidônea, por se fiar em fatores genéricos e sem respaldo fático.

Afasto a valoração negativa da culpabilidade.

Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem a exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o acusado agiu por ter sentimento de posse sobre a vítima.

Ao avaliar os motivos, põe-se em evidência que o crime foi impulsionado pelos ciúmes e sentimentos possessivos, circunstâncias que, pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, é tida como fundamento idôneo “por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher” (STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 27/05/2019).

Logo é de ser preservada a valoração negativa dos motivos.

Assim, em face do afastamento da ponderação negativa da culpabilidade, a pena-base devem ser reduzida proporcionalmente, para 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, que torno definitiva, em razão de não incidir nenhuma agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho os demais termos da sentença, notadamente o regime inicial ABERTO e a inviabilidade da substituição da pena.

Cabível, conforme fixado na sentença, a suspensão condicional da pena, que preservo na forma ali estipulada: período de prova de 2 (dois) anos, cabendo ao juízo da execução definir os termos para o cumprimento do benefício.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação supra, redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015469-54.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ADEMAR MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, CP. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. 3. MOTIVOS. CIÚMES E SENTIMENTOS DE POSSE. IDONEIDADE. 4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
P
resentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição. Caso em que restou suficientemente provada, pela prova testemunhal produzida sob o contraditório judicial, a lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher.

2.
A exasperação da pena-base deve se basear em fundamentos concretos, provados nos autos, exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem a elevação da reprovação da conduta. Caso em que, ao valorar a culpabilidade, a sentença aponta que o réu agiu de forma covarde, não mencionando, no entanto, em quais elementos concretos se baseia para chegar a tal conclusão. Exasperação decotada.
3.
A avaliação sentencial dos motivos põe em evidência que o crime foi impulsionado pelo sentimento de posse e ciúmes que o recorrente sentia pela vítima, circunstância que, pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, é tida como fundamento idôneo “por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher” (STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 27/05/2019).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.